Tribunal: TJDFT
Processo: 0060508-48.2007.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0060508-48.2007.8.07.0016 DESPACHO As partes para se manifestarem sobre pedido de ingresso de terceiro interessado - ids 68562457 e 68568019. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR